Tribunal: TJSP
Processo: 0033320-13.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Sistema Financeiro da Habitação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso de apelação. Seguro habitacional. Insurgência em face de sentença que julgou improcedente o pedido para que a apelada fosse compelida a pagar ao apelante o prêmio do seguro. Cláusula expressa do contrato do seguro estabelece que, ainda que a invalidez permanente seja decretada após a assinatura do contrato, o dever de indenizar restará prejudicado caso o fato gerador seja doença ou

Ementa:
Recurso de apelação. Seguro habitacional. Insurgência em face de sentença que julgou improcedente o pedido para que a apelada fosse compelida a pagar ao apelante o prêmio do seguro. Cláusula expressa do contrato do seguro estabelece que, ainda que a invalidez permanente seja decretada após a assinatura do contrato, o dever de indenizar restará prejudicado caso o fato gerador seja doença ou acidente ocorrido em data anterior à celebração do contrato de seguro. Contrato de seguro assinado em 19/06/2006 e acidente de trabalho que resultou na invalidez permanente do apelante ocorrido em 30/01/2006. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033320-13.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JOSÉ ESTEVES GONÇALVES e GARDENIA SANDRA DOS SANTOS
GONÇALVES, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033320-13.2014.8.26.0564 -Voto no 4574
2
VOTO No 4574
PROCESSO No: 0033320-13.2014.8.26.0564
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: JOSÉ ESTEVES GONÇALVES
APELADO: CAIXA SEGUROS S/A
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de apelação. Seguro habitacional. Insurgência em
face de sentença que julgou improcedente o pedido para que
a apelada fosse compelida a pagar ao apelante o prêmio do
seguro. Cláusula expressa do contrato do seguro estabelece
que, ainda que a invalidez permanente seja decretada após a
assinatura do contrato, o dever de indenizar restará
prejudicado caso o fato gerador seja doença ou acidente
ocorrido em data anterior à celebração do contrato de
seguro. Contrato de seguro assinado em 19/06/2006 e
acidente de trabalho que resultou na invalidez permanente
do apelante ocorrido em 30/01/2006. Sentença mantida.
Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da seguinte
sentença cujo relatório se adota:
“Vistos. JOSE ESTEVES GONÇALVES e GARDENIA SANDRA DOS
SANTOSGONÇALVES ajuizaram a presente ação para a quitação de imóvel
financiado por cobertura de seguro por invalidez permanente cumulado com pedido
de restituição de parcelas pagas e de indenização por danos morais em face de
CAIXA SEGUROS S.A. Alegam, em síntese, que firmaram com a Caixa Econômica
contrato de financiamento de imóvel em 19.06.2006, contratando, na ocasião,
cobertura securitária com a ré para quitação do imóvel em caso de invalidez
permanente. Afirmam que o primeiro autor sofreu acidente de trabalho e que no ano
de 2010 foi constatada sua invalidez definitiva, contudo a ré negou o direito à
quitação do imóvel, sob a alegação de que ele ainda reuniria condições de trabalho.
Assim, pleiteiam a quitação do contrato de financiamento por força do seguro
contratado, bem como a condenação da ré no ressarcimento das prestações pagas
desde a comunicação da aposentadoria por invalidez, e no pagamento de indenização
por danos morais. Citada, a instituição ré contestou o pedido, alegando em
preliminar, a ocorrência de prescrição ânua, vez que o sinistro ocorreu em 2010, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033320-13.2014.8.26.0564 -Voto no 4574
3
passo que a ação só foi proposta em2014. No mérito, sustenta que a invalidez apenas
parcial do autor não se encontra coberta pela apólice contratada, não havendo,
ademais, cobertura relativa a danos morais (fls. 127/157).Os autores ofereceram
Réplica (fls. 300/304).Decisão saneadora às fls. 305/306, que determinou às partes
que especificassem as provas que pretendiam produzir. A decisão de fls. 311
determinou a produção de prova pericial. Laudo pericial às fls. 579/605.Manifestação
do autor às fls. 610/611 e decurso para manifestação do réu às fls.613.Ao final da
instrução, às partes se manifestaram por meio de memoriais escritos (fls. 617/628 e
629/638). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, rejeito a
alegação de prescrição. Nos casos de seguro contratado conjuntamente com o mútuo
habitacional, os mutuários não são parte no contrato de seguro, mas meros
beneficiários, pelo que não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 206, §1o,
inciso II, do Código Civil, mas sim a decenal, nos termos do artigo 205 do mesmo
diploma legal.(...) No mérito, o pedido é improcedente. Consta dos autos que os
autores firmaram o contrato de financiamento no103470000103 junto à Caixa
Econômica Federal em 19 de dezembro de 2006, ocasião em que contratado também
cobertura securitária para quitação do imóvel em caso de invalidez permanente junto
à ré Caixa Seguros S.A., conforme cláusula vigésima primeira (fls. 22/40). Em 26 de
fevereiro de 2010, o autor aposentou-se por invalidez (fls. 49), após o que contatou a
requerida para solicitar a quitação das parcelas restantes. A ré, entretanto, negou-se a
realizar a cobertura devida sob o argumento de que não restou caracterizada a
invalidez total para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa (fls. 59). As
condições gerais da apólice contratada foram juntadas pela ré (fls. 169/192), e a
cláusula 5a lista entre os riscos cobertos a “invalidez total e permanente do segurado,
como tal considerada a incapacidade total e definitiva para o exercício da ocupação
principal e de qualquer outra atividade laborativa, causada por acidente ou doença,
desde que ocorrido o acidente, ou adquirida a doença que determinou a incapacidade,
após a assinatura do instrumento contratual com o estipulante” (fls. 171,
g.n.).Analisando a perícia judicial (fls. 580/605), verifica-se que o autor sofreu
acidente de trabalho típico em 30.01.2006, em decorrência de uma explosão na
empresa que trabalhava, tendo obtido o benefício de aposentadoria por invalidez a
partir de 26.02.2010. Muito embora a invalidez permanente diagnosticada pelo
perito, do ponto de vista laborativo, seja total, sendo o que basta para configurar o
sinistro previsto na apólice, verifica-se que o acidente do trabalho que resultou na
incapacidade do autor ocorreu em 30.01.2006, ou seja, em data anterior à assinatura
do instrumento contratual, ocorrida em 19.12.2006. A hipótese, portanto, não se
inclui na cobertura securitária. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sucumbente, a
parte autora arcará com o pagamento das custas e das despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor
da causa, suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. P.I.C.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033320-13.2014.8.26.0564 -Voto no 4574
4
Em suas razões recursais a parte apelante, em apertada síntese,
alega que: i) firmou contrato de financiamento imobiliário com a Caixa Econômica
Federal em 19/06/2006, ocasião em que também foi obrigado a contratar o seguro
com a apelada; ii) que à época da assinatura do contrato, embora já tivesse sofrido o
acidente de trabalho, estava em tratamento e ainda não sabia que aquele evento
implicaria em sua invalidez permanente, constatada apenas em 2010.
Não foi concedido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa sobre a obrigatoriedade de a
seguradora pagar ao apelante o prêmio estabelecido em contrato de seguro,
considerando-se que o acidente que lhe acarretou invalidez permanente para o
trabalho ocorreu em data anterior à da contratação.
O recurso não merece provimento.
Com se vê dos autos, o contrato de seguro celebrado entre as
partes, ao dispor sobre a indenização por incapacidade total e definitiva decorrente de
acidente de trabalho do segurado, condiciona o seu pagamento a ter o evento
ocorrido após a assinatura da avença. No caso, tal condição não se verificou, pois,
tendo o acidente ocorrido em 30.01.2006, o contrato só viria a ser assinado em
19.12.2006, sendo irrelevante que a concessão do benefício previdenciário por parte
do apelante se tenha dado em 26.02.2010.
Assim, nenhum reparo está a merecer a r. sentença, que deve ser
mantida irretocável por seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, o que se faz com
arrimo no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que os apelantes restaram novamente vencidos em
grau de recurso, experimentando, portanto, nova sucumbência, de rigor a majoração
dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, ressalvado o disposto no
art. 98, §3o do CPC.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033320-13.2014.8.26.0564 -Voto no 4574
5
eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator